Tribunal: TJDFT
Processo: 0749705-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. CUMULAÇÃO COM ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA. DISTRIBUIÇÃO À VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÂOS E SUCESSÔES DO GUARÁ, QUE ESPONTANEAMENTE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA O JUIZO DA 1A VARA DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÂOS E SUCESSÔES DE ÁGUAS CLARAS. FORO COMPETENTE. ART. 53, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação contendo pedido de homologação de acordo de divórcio, cumulado com guarda, alimentos e regulamentação de visitas e alimentos em favor do filho, suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, após declínio da competência pelo Juízo da Vara de Família do Guará/DF. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF com base no que dispõe o artigo 147, I e II, do ECA. 1.2. O douto Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de processo consensual, o declínio da competência para o Juízo do atual domicílio do guardião do incapaz deve ser condicionado à efetiva demonstração de prejuízo. Assevera ser inviável a declinação de ofício por ofender a Súmula 33 do STJ.
2. O art. 53, inciso I, do CPC revela ser competente para a ação de divórcio, dentre outras regras assentadas em ordem sucessiva no dispositivo, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Trata-se de regra de competência territorial relativa, indeclinável de ofício, dependendo da insurgência das partes interessadas para sua modificação, o que não se visualiza no caso concreto.
3. Da análise dos autos extrai-se que o Juízo intimou as partes para se manifestarem acerca da redistribuição do feito. Estas, por sua vez, requereram “o encaminhamento dos autos ao juízo competente para o devido processamento do mesmo”. 3.1. Ressalta-se que, embora o juízo suscitado tenha argumentado o contrário, incide no caso a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina não caber declaração de ofício, em se tratando de incompetência relativa. 3.2. Nesta esteira, “(...). 2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido. 3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do alimentando ou se seu guardião, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (0731629-13.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 05/12/2022).
4. Outrossim, observa-se que, conforme bem pontuado pelo parecer ministerial, a fixação da competência no juízo onde primeiramente distribuída a demanda não acarreta qualquer prejuízo para o menor e nenhum óbice ao exercício da jurisdição, pois, diante do procedimento simplificado próprio das ações consensuais, não há necessidade de realização de procedimentos como estudo psicossocial ou acompanhamento dos menores pelo Conselho Tutelar, por exemplo. 4.1. Precedente da Casa: “[...] 3. No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo pelo processo e julgamento no foro escolhido de comum acordo pelos cônjuges que pretendem o divórcio consensual e estabelecem cláusulas inclusive quanto à guarda e aos alimentos do filho menor. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.” (07047772520178070000, Rel: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 02/08/2017).
5. Manifestação do Ministério Público: "Não se vislumbra qualquer prejuízo para as partes e para o processo, na ação de divórcio consensual c/c alimentos e guarda, o julgamento no foro escolhido de comum acordo entre os requerentes, à luz do princípio da facilitação do acesso à justiça." (Procurador Vitor Fernandes Gonçalves).
6. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitado).